Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730120-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: MARLON ANDRADE DA SILVA ALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de MARLON ANDRADE DA SILVA ALBINO, processo n. 0716997-08.2024.8.07.0001, na qual deferiu o pedido liminar apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 201112295 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de não fazer. Em sua peça inicial, em apertada síntese, afirma o requerente que disponibiliza para venda, por meio de seu sítio eletrônico www.grancursosonline.com.br, material didático composto por documentos, no formato eletrônico pdf, aulas on line e fóruns, de sua exclusiva propriedade intelectual, os quais estariam sido comercializados, sem sua autorização, pelo requerido, o que caracterizaria a prática de contrafação (pirataria), nos termos do art. 5o, VII, da Lei 9.610/98. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a. a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; c. a expedição de ofício à VIVO S.A. (Telefônica Brasil S/A) endereço Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-936, para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com o bloqueio da linha telefônica +55 (33) 9880-9836 e (27) 99823-9392 visto que utilizada para práticas ilícitas; d. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 5o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo/SP, enquanto proprietária e/ou responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (33) 9880-9836, que está sendo utilizada para prática de contrafação; e. expedição de ofício à C6 BANK S/A, endereço Av. Nove de Julho, 3186 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01406-000, e-mail oficiosbacen@c6bank.com.br para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX +55 (27) 99823-9392, de titularidade do réu: i. apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo; ii. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre agosto de 2022 e abril de 2024, considerando que o diálogo indicado na ata notarial ocorreu em agosto de 2023. iii. suspender a conta bancária, para impedir que ele continue a receber pagamentos pela venda ilegal; iv. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida.” (ID 195243434, pp. 37/38) Eis o necessário. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Considerando a cumulação de pretensões a título de urgência, passo ao exame de cada uma delas individualmente, com referência aos tópicos enunciados pelo próprio requerente, em sua peça de ingresso. 1. dos pleitos indicados nos itens “a” e “b” Neste particular, constato que a Ata Notarial de ID 195243439, revela que o requerido oferece à venda material didático de autoria da requerente, como ele mesmo, categoricamente, afirma, ao ser questionado acerca do curso da PRF “da Gran”, responde: “Claro temos sim”. Acerca do tema, impende destacar o disposto no art. 102 da Lei no 9.610/98, segundo o qual: “O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.” (s.g.). Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, percebo-o presente, na medida em que a aquisição de material produzido pela requerente por terceiros, pagando preço muito inferior, além de malferir todo um sistema de proteção de direitos autorais, também a expõe a prejuízos, por não auferir o lucro correspondente ao trabalho despendido na sua produção. Pelas razões acima, a pretensão em apreço desafia deferimento. Ressalva única faço em relação ao valor da multa perseguida, que será fixada pelo Juízo, atento aos parâmetros enunciados pelo art. 537 do CPC, o qual preconiza deva ser “suficiente e compatível com a obrigação [cujo cumprimento se persegue]”. 2. do pleito indicado no item “c” Neste particular, constato que a pretensão envolve terceira pessoa – VIVO S/A. No atinente ao pleito de “bloqueio da linha telefônica”, rememoro o disposto no art. 2o, I, da Lei no 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, criação e funcionamento do seu órgão regulador, segundo o qual: “O Poder Público tem o dever de (...) garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas;”. Nesse descortino, destaco ser medida excepcionalíssima, eventualmente circunscrita ao ambiente da persecução penal; até em razão da necessidade de acesso do usuário à rede de telecomunicações para finalidades das mais diversas, dentre as quais destaco o contato com serviços de segurança e saúde pública. Assim, qualquer limitação ao direito de acesso a um serviço essencial demanda a submissão da peça de ingresso ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. Palavra última ainda merece o tema da irreversibilidade, enquanto elemento limitador de pretensões de urgência, tal que enunciado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247): “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da consequência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” Sob essas luzes, impedir o acesso do requerido ao sistema de telecomunicações pode redundar em cenários de irreversibilidade. Concluo, pois, que a pretensão em apreço não encontra amparo na ordem jurídica. 3. do pleito indicado no item “d” Neste particular, constato que a pretensão envolve terceira pessoa – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relativamente ao pleito de “bloqueio” do número telefônico que indica, “pelo aplicativo WhatsApp”, registro que se consubstancia em medida restritiva de direitos, não vislumbro amparo jurídico para seu deferimento com essa abrangência. Assim, neste ponto, não vislumbro Probabilidade do Direito. Pelas razões, acima, o pleito em apreço desafia indeferimento. 4. do pleito indicado no item “e”, subitens “i”, “ii”, “iii” e “iv” Neste particular, constato que a pretensão envolve terceira pessoa – C6 BANK S/A. Relativamente à pretensão de “suspensão do funcionamento” da conta bancária, sinalizo que o pleito, com a amplitude perseguida, finda por impedir o acesso a montantes naquela depositados. A medida judicial alcançaria valores derivados da indigitada ilicitude, sim, mas também potencialmente alcançaria valores de origem lícita, utilizados para a subsistência do requerido e de eventuais familiares que dele dependam. Neste particular, até pela amplitude em que deduzido o pleito, rememoro o dito, linhas acima, acerca da irreversibilidade. O “periculum in mora ‘inverso’” é evidente. Relativamente à pretensão de exibição do histórico (extrato) da conta bancária, melhor destino não aguarda o requerente, por corresponder à quebra de sigilo bancário de terceiros, que com o requerido estabeleceram relações jurídicas, não necessariamente ilícitas. Acerca do tema, adverte a Lei Complementar no 105/2001: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) Nessa toada, a quebra de sigilo bancário de terceiros somente colhe juridicidade em sede de inquérito policial ou processo judicial predestinado à persecução penal; não em Juízos Cíveis. Por fim, relativamente ao pleito de “bloqueio dos valores auferidos ilegalmente”, repiso o dissertado acima acerca da irreversibilidade e da generalidade, ao passo em que destaco, ainda, que a medida perseguida se amolda, nesta fase de conhecimento, ao arresto. Acerca do arresto, rememoro que, ainda que essa espécie de provimento jurisdicional não mais encontre sede própria, na topografia do CPC/15, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Não vislumbro, sob esses prismas, liquidez na pretensão, nem Risco ao Resultado Útil do Processo, na medida em que a peça de ingresso não elenca fatos concretos que evidenciem a presença de qualquer desses pressupostos. Assim, a medida também desafia indeferimento. 5. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de divulgar, oferecer, reproduzir, comerciar ou, por qualquer outro meio, disponibilizar documentos em qualquer formato, vídeos, cursos ou conteúdo de qualquer natureza produzido pela requerente GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, utilizando-se do número de WhatsApp (27) 99823-9392, plataformas de redes sociais ou qualquer outro meio, a contar da data e hora de sua citação/intimação (e não da juntada do instrumento de citação/intimação aos autos). FIXO multa diária equivalente a R$ 10 mil (dez mil reais) para cada dia de descumprimento do comando judicial acima estampado. Atento ao Enunciado no 410 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, imprescindível a intimação pessoal do requerido para incidência da multa acima fixada. Cuidando-se, contudo, de cidadão residente em outra Unidade Federada, imprescindível, por conseguinte, a expedição de Carta Precatória. Por fim, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Nesse descortino, CITE-SE e INTIME-SE o requerido, por intermédio de carta precatória, para cumprimento da determinação que ora lhe é imposta, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da “data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta” (art. 231, VI, do CPC). ADVIRTO-O de que ausência de resposta, no prazo legal, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, na petição inicial (art. 344 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz ter ajuizado ação contra o agravado, na qual busca preservar o direito autoral em relação aos cursos e materiais de sua propriedade e que estariam sendo ilegalmente reproduzidos e comercializados pelo recorrido. Tece considerações acerca da cooperação necessária para se fazer frente a ilegalidade imputada ao agravado, que estaria a violar o direito autoral. Pondera que, além da medida deferida pelo d. Juízo a quo, para interromper a prática ilícita imputada a agravada seria necessária também: a) oficiar as operadoras de telefonia (no caso, VIVO S.A.), para bloquear a linha telefônica utilizada pelo agravado; b) oficiar ao FACEBOOK, para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio dos respectivos números nos aplicativos de sua propriedade.; c) oficiar ao C6 BANK S/A, para bloquear os valores na conta informada, bem como ter acesso às informações sobre as movimentações geradas com a venda ilegal. Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência integralmente formulada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 61838277. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, Sua Excelência a quo já determinou a imediata suspensão da disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos produtos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Como se vê, a determinação judicial alcança todo e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, o Facebook, de modo que não se justifica, num primeiro momento, necessária especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado. Ademais, não se olvide que, para a hipótese de eventual descumprimento, já fora estipulada multa cominatória, de modo que, por qualquer meio que possa vir a ser comercializados os produtos, há a medida coercitiva prevista. Com relação a conta bancaria e ao telefone do agravado, entendo que, ao menos nesta etapa incipiente, não há elementos aptos a determinar liminarmente o bloqueio, pois, para isso, necessário maior grau de cognição, a ser realizado com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizadas exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator